Tribunal: TJSP
Processo: 2023403-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, para que fossem afastados os reajustes por sinistralidade, com substituição pelos reajustes em conformidade com os índices da ANS – Insurgência da ré – Acolhimento – É lícita, em princípio, a cobrança de aumento de sinistralidade nos contratos coletivos – Reajustes que incidem desde 2015 – Necessária a instauração do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, para que fossem afastados os reajustes por sinistralidade, com substituição pelos reajustes em conformidade com os índices da ANS – Insurgência da ré – Acolhimento – É lícita, em princípio, a cobrança de aumento de sinistralidade nos contratos coletivos – Reajustes que incidem desde 2015 – Necessária a instauração do contraditório e regular instrução para melhor se apurar a razão dos índices utilizados - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023403-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada MARINA SILVA
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023403-66.2020.8.26.0000 -Voto no 5.116
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2023403-66.2020
Comarca: Ribeirão Preto (5a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Agravada: Marina Silva Nogueira
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no. 5.116
PLANO DE SAÚDE Decisão que deferiu a tutela de urgência
requerida, para que fossem afastados os reajustes por
sinistralidade, com substituição pelos reajustes em conformidade
com os índices da ANS Insurgência da ré Acolhimento É
lícita, em princípio, a cobrança de aumento de sinistralidade nos
contratos coletivos
Reajustes que incidem desde 2015

Necessária a instauração do contraditório e regular instrução para
melhor se apurar a razão dos índices utilizados - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo,
interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado,
consistente na suspensão dos reajustes por sinistralidade incidentes sobre as mensalidades
do plano de saúde contratado.
Alega o agravante ser impossível o cumprimento da tutela, uma vez que as
cobranças são realizadas diretamente pela estipulante, empregadora do agravado. A
agravante não tem controle ou responsabilidade pelos descontos em folha de pagamento do
autor, nem à forma de contribuição do beneficiário, individualmente considerado. Os
reajustes foram realizados com observância dos requisitos legais e com observância do
contrato, tendo sido demonstrados os critérios adotados. O percentual é aplicado ao
contrato como um todo, e não a cada um dos beneficiários, cabendo exclusivamente à
estipulante a decisão sobre a forma de repasse de valores aos seus empregados.
É o relatório.
A r. decisão, respeitada a convicção do MM. Juiz, não pode ser mantida. Os
reajustes por sinistralidade, nos contratos coletivos, como é o caso do contrato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023403-66.2020.8.26.0000 -Voto no 5.116
3
agravante, são em princípio, lícitos. Para que se possa melhor apurar a razão dos índices
utilizados, se faz necessária a instauração do contraditório e regular instrução, ressaltando
que os índices questionados vêm sendo aplicados desde 2015, o que afasta a alegação de
urgência. Nesse sentido tem sido as decisões desta E. 6a. Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE SINISTRALIDADE.
CRITÉRIO AUTORIZADO E EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO, QUE, A
PRIORI, NÃO SE DEMONSTRA ABUSIVO. PLANO COLETIVO QUE NÃO SE
SUBMETE ÀS LIMITAÇÕES DE AUMENTO POR SINISTRALIDADE APLICADAS AOS
INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE
URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
no 2146225-91.2019.8.26.0000, de 03 de outubro de 2019, Rel. Des. Vito Guglielmi).
“Plano de saúde coletivo Ação ordinária Antecipação de tutela buscando a
substituição dos reajustes pelos índices fixados pela ANS para planos individuais
Reajuste por sinistralidade Validade da cláusula deve ser demonstrada no curso da
demanda Aumento não expressivo Recurso improvido.” (TJSP Agravo de instrumento no.
2216147-64.2015.8.26.0000 Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville 6a Câmara de Direito
Privado São Paulo j. em 26.11.2015)
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator